Tribunal: STF
Processo: HC 128110
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA.



    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Superada a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, na hipótese, visto que a decisão monocrática foi devidamente reexaminada pelo respectivo órgão colegiado em sede de agravo regimental e de embargos de declaração. 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias.



    4. Razoável, na espécie, a aplicação da fração de 2/3 do crime continuado (art. 71 do CP) ante o tempo de duração da prática delitiva e a quantidade de condutas típicas. Precedente.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.